Tribunal: CARF
Processo: 13412.000035/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13412.000035/2007-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.821 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
VÂNIA FERREIRA ELIHIMAS ALENCAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/14), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.470,44 para saldo
de imposto a pagar de R$11.078,93. A notificação noticia deduções indevidas com dependentes
e de despesas médicas e com instrução, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 3/8/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
9/8/2007, às fls. 2/64 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de todas as deduções declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13412.000035/2007-23
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.000035/2007-23

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 96/110):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Para fins de tributação, devem ser considerados os rendimentos de aluguel comprovados
por documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve prevalecer a veracidade dos valores informados em DIRF, que divergem dos
prestados em declaração de ajuste anual, pelo sujeito passivo.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer integralmente a
dedução das despesas com instrução e parcialmente as deduções com dependentes e de despesas
médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/10/2010 (fl. 120), a contribuinte, em
3/11/2010 (fl. 140), apresentou recurso voluntário, às fls. 124/148 (juntado novamente às
fls.152/164), indicando a juntada de declarações firmadas pelos profissionais médicos, contendo
todos os requisitos exigidos na legislação de regência e que, no seu entendimento, comprovariam
o efetivo pagamento das despesas. Aduz que é do Fisco o ônus da prova quanto à falsidade dos
recibos e das declarações. Ao final, protesta por todos os meios de prova permitidos em direito.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Delimitação da lide
A contribuinte não recorre da manutenção da glosa de um dependente. Dessa
feita, não cabe pronunciamento deste colegiado quanto a esta matéria.
Mérito
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas. A autuação aponta a glosa
dos valores declarados por falta de atendimento à intimação. O colegiado de primeira instância
decidiu por manter parte das glosas, registrando:
...
- Solange Ferreira Rocha — cópias de dois recibos no valor total de R$ 4.000,00,
referentes a tratamento fonoaudiológico, no ano- calendário de 2003 (fls. 15/16).
Constata-se que um dos recibos não está datado (fls. 16). Não houve, também, a
comprovação do efetivo pagamento. Considera-se não comprovada essa despesa
médica;
- Edna Gizelle A. Rosa de Ataide — copia de um recibo no valor de R$ 2.000,00,
referente a exames laboratoriais, no ano-calendário de 2003 (fls. 16). No recibo não está
identificado a quem foram prestados os serviços, elemento essencial para considerar as
despesas como dedutiveis, pois somente podem ser considerados serviços prestados a
própria contribuinte e seus dependentes. Não houve, também, informação do endereço
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.000035/2007-23

da profissional, nem a comprovação do efetivo pagamento. Considera-se não
comprovada essa despesa médica;
- Eugênio Veras — cópias de três recibos no valor total de R$ 2.550,00, referentes a
tratamento odontológico, no ano- calendário de 2003 (fls. 19/21). Não houve a
comprovação do efetivo pagamento. Considera-se não comprovada essa despesa
médica;
- AdaIva Ferreira Alves — cópias de dez recibos no valor total de R$ 5.000,00,
referentes a tratamento de fisioterapia, no ano- calendário de 2003 (fls. 26/30). Nos
recibos, não está identificado a quem foram prestados os serviços, elemento essencial
para considerar as despesas como dedutiveis, pois somente podem ser considerados
serviços prestados a própria contribuinte e seus dependentes. Não houve, também,
informação do endereço da profissional, nem a comprovação do efetivo pagamento.
Considera-se não comprovada essa despesa médica;
- Carlos Luiz de Lima — cópia de um recibo no valor de R$ 200,00, referentes a
tratamento dentário, no ano- calendário de 2003 (fls. 31). Não houve a comprovação do
efetivo pagamento. Considera-se não comprovada essa despesa médica.
Ainda, em relação aos comprovantes de despesas médicas, constata-se que para
que sejam aceitas essas deduções não basta a disponibilidade de um simples
recibo ou declaração, sem vinculação do pagamento ou da efetiva prestação do
serviço, sobretudo quando se tratam de despesas na declaração que totalizam
valores expressivos, no caso R$ 20.703,69, enquanto os rendimentos tributáveis
foram no valor de R$ 82.086,08. Caberia contribuinte apresentar demais
elementos de prova, o que não fez.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A autoridade julgadora indicou ainda a necessidade de apresentação de provas
quanto ao efetivo pagamento das despesas.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que
consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador
pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas
quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento de algumas despesas, não há qualquer
evidencia nos autos de que a autoridade fiscal tenha exigido essa prova da contribuinte. Também
constata-se que a autoridade julgadora não diligenciou junto à contribuinte para solicitar essa
comprovação, o que, no meu entendimento, representa cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, já que, a princípio, são os recibos os documentos hábeis a fazer prova das despesas
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13412.000035/2007-23

declaradas. Noto que a decisão sequer exemplifica quais seriam as provas a ser juntadas pela
contribuinte.
Dessa feita, não tendo existido intimação para comprovação do efetivo pagamento
ou da efetiva prestação dos serviços, essa exigência não pode prosperar.
No tocante aos requisitos legais, em complementação aos recibos já juntados, a
recorrente apresenta em seu recurso as declarações de fls. 140/146, as quais corrigem as falhas
apontadas na decisão recorrida.
Dessa feita, as glosas das despesas médicas devem ser canceladas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital